Tribunal: TJES
Processo: 5012648-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012648-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL PADRE MAXIMO

AGRAVADO: B. G. T. e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS IDOSAS. APLICAÇÃO DO ART. 51 DO ESTATUTO DO IDOSO. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Associação Social Filantrópica Hospital Padre Máximo contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos da ação de indenização (Processo nº 5000485-89.2025.8.08.0049), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ora Agravante, entidade filantrópica que alega impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometer sua atividade assistencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se entidade filantrópica que presta serviços a pessoas idosas faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, independentemente da comprovação de hipossuficiência financeira, com base no art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A regra geral impõe às pessoas jurídicas, inclusive as filantrópicas, o ônus de comprovar sua hipossuficiência financeira para obter o benefício da gratuidade de justiça, conforme estabelece a Súmula 481 do STJ.

4.
O art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), contudo, constitui exceção legal expressa, ao assegurar assistência judiciária gratuita às instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos que prestem serviços a pessoas idosas, sem exigir demonstração de hipossuficiência.

5.
A jurisprudência do STJ entende que, para a incidência do art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa, basta comprovar o caráter filantrópico da entidade e a prestação de serviços a idosos, não se exigindo exclusividade nesse atendimento (REsp 1742251/MG e REsp 2.047.135/SP).

6.
Nos autos, a Agravante comprova, por meio de documentação e dados estatísticos, seu caráter filantrópico e o atendimento regular a pessoas idosas, preenchendo os requisitos legais para fruição do benefício.

7.
A norma especial do Estatuto do Idoso prevalece sobre a regra geral da Súmula 481/STJ, tornando desnecessária a produção de provas complementares sobre a situação financeira da Agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. O art. 51 da Lei nº 10.741/2003 assegura às instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos que prestem serviços a pessoas idosas o direito à gratuidade de justiça, independentemente da comprovação de hipossuficiência financeira.

2. Para o reconhecimento do benefício, basta a demonstração do caráter filantrópico da entidade e da prestação de serviços a idosos, ainda que não exclusiva.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), art. 51; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1742251/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23.08.2022, DJe 31.08.2022; STJ, REsp 2.047.135/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.05.2022, DJe 20.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO SOCIAL FILANTRÓPICA HOSPITAL PADRE MÁXIMO
contra decisão (referida como ID 72901298) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES , que, nos autos da ação de "ação de indenização" (Processo n.º 5000485-89.2025.8.08.0049) ajuizada por
B. G. T.
e
OUTROS
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ora Agravante.

Em suas razões, Id n. 15310507, a parte Agravante alega, em suma, que:
(i)
É uma entidade filantrópica, de caráter beneficente, não tendo condições de arcar com os encargos processuais sem prejuízo da manutenção de sua atividade;
(ii)
Os recursos públicos recebidos são vinculados e, em grande maioria, insuficientes para cobrir os custos dos procedimentos, citando a defasagem da tabela SUS;
(iii)
Mais de 92% de todos os atendimentos que realiza são destinados a pacientes do SUS;
(iv)
Sua deficiência financeira é suprida parcialmente por campanhas de doações e ações/eventos voltados à captação de recursos na comunidade;
(v)
Possui débitos com fornecedores (laboratório) , parcelamentos de INSS e FGTS e tem acumulado déficit significativo no ano corrente (2025);
(vi)
O art. 51 da Lei 10.741/03 (Estatuto da Pessoa Idosa) garante o direito à assistência judiciária gratuita às instituições filantrópicas prestadoras de serviço às pessoas idosas, o que dispensa a comprovação de hipossuficiência;
(vii)
Demonstra, por meio de gráficos, que o atendimento a pessoas idosas (acima de 60 anos) representa uma faixa expressiva do total de atendimentos (ex: 18,85% em 2024, 18,96% em 2023).

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito ativo (suspensivo) ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de deferir a gratuidade de justiça. Requereu, ainda, o deferimento incidental da gratuidade para o processamento do recurso.

Decisão lançada no Id n. 15472792 deferindo o pedido liminar recursal (efeito suspensivo).

Contrarrazões apresentadas por
B. G. T.
e
OUTROS
no Id n. 15983123, pugnando pelo desprovimento do recurso. Os Agravados sustentam que a presunção de hipossuficiência não se aplica à pessoa jurídica e que a Agravante, apesar de filantrópica, recebe vultosos investimentos públicos e privados, não tendo comprovado cabalmente sua incapacidade financeira.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO SOCIAL FILANTRÓPICA HOSPITAL PADRE MÁXIMO
contra decisão (referida como ID 72901298) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES , que, nos autos da ação de "ação de indenização" (Processo n.º 5000485-89.2025.8.08.0049) ajuizada por
B. G. T.
e
OUTROS
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ora Agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Em suas razões, Id n. 15310507, a parte Agravante alega, em suma, que:
(i)
É uma entidade filantrópica, de caráter beneficente, não tendo condições de arcar com os encargos processuais sem prejuízo da manutenção de sua atividade;
(ii)
Os recursos públicos recebidos são vinculados e, em grande maioria, insuficientes para cobrir os custos dos procedimentos, citando a defasagem da tabela SUS;
(iii)
Mais de 92% de todos os atendimentos que realiza são destinados a pacientes do SUS;
(iv)
Sua deficiência financeira é suprida parcialmente por campanhas de doações e ações/eventos voltados à captação de recursos na comunidade;
(v)
Possui débitos com fornecedores (laboratório) , parcelamentos de INSS e FGTS e tem acumulado déficit significativo no ano corrente (2025);
(vi)
O art. 51 da Lei 10.741/03 (Estatuto da Pessoa Idosa) garante o direito à assistência judiciária gratuita às instituições filantrópicas prestadoras de serviço às pessoas idosas, o que dispensa a comprovação de hipossuficiência;
(vii)
Demonstra, por meio de gráficos, que o atendimento a pessoas idosas (acima de 60 anos) representa uma faixa expressiva do total de atendimentos (ex: 18,85% em 2024, 18,96% em 2023).

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito ativo (suspensivo) ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de deferir a gratuidade de justiça. Requereu, ainda, o deferimento incidental da gratuidade para o processamento do recurso.

Decisão lançada no Id n. 15472792 deferindo o pedido liminar recursal (efeito suspensivo).

Contrarrazões apresentadas por
B. G. T.
e
OUTROS
no Id n. 15983123, pugnando pelo desprovimento do recurso. Os Agravados sustentam que a presunção de hipossuficiência não se aplica à pessoa jurídica e que a Agravante, apesar de filantrópica, recebe vultosos investimentos públicos e privados, não tendo comprovado cabalmente sua incapacidade financeira.

Pois bem.

Por meio da decisão lançada no Id n. 15472792, o Desembargador Aldary Nunes Júnior deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Naquela oportunidade, o nobre Desembargador, atuando em substituição em razão de afastamento momentâneo desta Relatora, verificou a presença dos requisitos necessários. Ponderou que a probabilidade do direito (fumus boni iuris) restou evidenciada não só pelos documentos que indicavam uma situação financeira delicada (déficits), mas, principalmente, pela tese de aplicabilidade do art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa, que confere às instituições filantrópicas que prestam serviços a idosos o direito à assistência judiciária gratuita, argumento que se mostrou verossímil à luz da documentação sobre o perfil dos atendimentos (Id n. 15310935) e dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Entendeu, ainda, que o perigo de dano (periculum in mora) também se fez presente, pois a exigência do recolhimento das custas em fase de especificação de provas poderia comprometer o exercício do pleno direito de defesa do agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e mesmo após análise das contrarrazões apresentadas, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão liminar (Id n. 15472792), motivo pelo qual a ratifico, ainda que por fundamento jurídico prevalente que dispensa a documentação complementar solicitada.

A controvérsia cinge-se em definir se o Agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.

De início, cumpre salientar que a regra geral para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, inclusive para entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos, exige a demonstração cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não havendo presunção de hipossuficiência.

Este é o entendimento consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

No caso dos autos, o Agravante de fato juntou demonstrações contábeis que indicam déficits operacionais , bem como dívidas com fornecedores e débitos fiscais parcelados. Tais documentos já configuram indícios robustos da dificuldade financeira alegada, contrapondo-se à mera presunção de capacidade financeira adotada pelo juízo de origem.

Contudo, a questão encontra solução em norma especial que prevalece sobre a regra geral da Súmula 481/STJ.

O Agravante invoca o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), que dispõe textualmente:

"Art. 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita."

Trata-se de uma exceção legal expressa.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o referido dispositivo, firmou entendimento no sentido de que o benefício da gratuidade, nestes casos específicos, independe da comprovação da hipossuficiência financeira, bastando a demonstração do enquadramento na norma (entidade filantrópica + prestação de serviço a idosos).

Nesse sentido, destaco:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART . 51 DA LEI N. 10.741/2003 ( ESTATUTO DO IDOSO). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA . DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA. 1 . Segundo o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária.
2 . Como exceção à regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 ( Estatuto do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições . 3. Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido.
4 . Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1742251 MG 2018/0103206-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

Ressalta-se que a jurisprudência do STJ, como no REsp n. 2.047.135/SP , também citado pelo Agravante, firmou-se no sentido de que a lei não exige atendimento exclusivo a idosos, bastando que a entidade preste serviços a este público.

Dessa forma, os argumentos dos Agravados, focados na necessidade de comprovação da hipossuficiência (Súmula 481) e na existência de repasses públicos, não são suficientes para afastar a aplicação da norma especial (art. 51 do Estatuto do Idoso), que, como visto, dispensa a análise da capacidade financeira.

Por se tratar de norma especial e de inequívoco enquadramento do Agravante nos requisitos legais, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe, tornando-se, inclusive, irrelevante a ausência de juntada dos documentos complementares solicitados na decisão liminar, pois a controvérsia resolve-se pela aplicação direta da exceção legal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO SOCIAL FILANTRÓPICA HOSPITAL PADRE MÁXIMO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e deferir o benefício da gratuidade de justiça à Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar